Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-64.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800240-64.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Reforma da sentença que se impõe;

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITA MARIA DE ARAÚJO GOMES
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO BRADESCO SA
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

Na exordial, a autora afirma que é pensionista e aposentada do INSS e que recebe seus benefícios previdenciários junto ao Banco réu. No entanto, foi surpreendida com descontos mensais supostamente referentes a contrato de empréstimo, o qual desconhece. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Banco juntada aos autos (ID. 9889878), na qual alega a regularidade na contratação decorrente de refinanciamento de empréstimo, a inexistência do dever de indenizar, o não cabimento de repetição de indébito e a não ocorrência de dano moral. Junta documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a fixação dos danos morais em parâmetros razoáveis.

Replica à contestação (ID 9889886).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos descontos vinculados BX. ANT. FIN/EMP AMORTIZ. - CONTRATO Nº: 5234100, descrito na peça exordial.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados na conta bancária da parte autora referente a BX. ANT. FIN/EMP AMORTIZ. - CONTRATO Nº: 5234100, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por

cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(...).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que os juros moratórios referentes aos danos materiais incidam a partir do evento danoso, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 9889939).

Recebi os autos por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Em sentença, foi declarado nulo de pleno direito o contrato objeto da demanda, com a condenação do banco réu a devolver em dobro a importância dos descontos indevidos, sem que tenha havido insurgência recursal neste ponto. Desta forma, cinge-se a controvérsia recursal ao termo inicial de incidência dos juros moratórios em relação a condenação por danos materiais, bem como, em relação ao valor dos danos morais fixados.

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que a fluência dos juros moratórios incidentes sobre a devolução dos valores descontados indevidamente teria início com a citação. A autora, ora apelante, por sua vez, aduz que os juros moratórios deveriam incidir desde o efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54 do STJ.

Passo a analisar.

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes ao dano material, entendo que assiste sorte à apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
, em verbete abaixo transcrito:

SÚMULAN.54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Esta é a lição que se depreende também do artigo 398 do Código Civil:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Ante essas considerações, entendo devida a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, em relação aos danos materiais, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Insurge-se, ainda, a apelante, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, o qual a seu ver, seria insuficiente, considerando que a autora, pessoa idosa, analfabeta, rurícola, humilde e pobre teve prejuízos em sua subsistência decorrente de desconto ilegal incidente sobre verbas de caráter alimenta, não tendo sido observado o poder econômico do Banco réu e a necessidade de reparação do prejuízo.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, esta deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, a autora é idosa, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se contratação irregular, em que uma idosa, pensionista, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, conforme vem entendendo esta 2ª Turma de Direito Privado, conforme ementa de julgado envolvendo, inclusive, as mesmas partes:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Ressalto que, no caso em tela, há notícias nos autos acerca da existência de sete processos ajuizados pela autora contra a parte ré, na qual pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas e a condenação por danos morais, de forma que a majoração dos danos morais fixados em sentença poderia levar ao enriquecimento sem causa.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para determinar a incidência de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos materiais.

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/10/2022